Tribunal: STF
Processo: RE 1357115
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Compañía Panameña de Aviación S.A. Aparelhado o recurso na violação do art. 178 da Constituição Federal



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia e Montreal está adstrita aos casos de indenização por danos materiais.



    Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. Veja-se:



    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - (...) Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017).



    Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO EM CLASSE ECONÔMICA APESAR DE CONTRATADA CLASSE EXECUTIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Além de a pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso demandar reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. No AI 762.184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2009-, atualmente autuado como RE 636.331-, reconheceu-se a repercussão geral da questão constitucional relativa à subsistência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia - que impõem limites pré-fixados para indenizações por dano material perante a regra constitucional da indenizabilidade irrestrita paradigma que não viabiliza a aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC aos casos de indenização por dano moral. Consoante destacado em recente precedente desta Turma, a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Agravo conhecido e não provido” (ARE 691437 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.3.2013).



    O caso dos autos versa sobre indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço, razão pela qual inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado.



    Na presente hipótese, a Corte de origem fixou indenização por danos morais com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e considerado o quadro fático delineado, razão pela qual a suposta ofensa ao preceito constitucional apontado nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão recorrido, bem como pelo revolvimento de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1268616 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 25.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.9.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, NA ORIGEM, EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1246404 AgR, Relator(a): Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 02.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO OCORRIDO EM VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo constitucional da atividade econômica. 2. Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Não cabe discutir, na instância extraordinária, sobre a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou sobre a incidência, no caso concreto, de específicas normas de consumo veiculadas em legislação especial sobre o transporte aéreo internacional. Ofensa indireta à Constituição de República. 4. Recurso não conhecido” (ARE 898.203-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 09.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A análise da legislação infraconstitucional bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos são providências incompatíveis com a via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 593514 AgR, Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 20.3.2012).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora